Tribunal: STF
Processo: RE 79547
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. - RÉU CONDENADO A PENA DE DETENÇÃO.
O PRINCÍPIO 'IN DUBIO, PRO REO' NÃO CONSTITUI REGRA JURÍDICA,
DETERMINANTE DE QUE O VOTO DE DESEMPATE SEJA SEMPRE PROFERIDO A
FAVOR DO RÉU. - RECURSO INCABIVEL, A FALTA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO
OU DE DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.